Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721680-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 63045987. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 20 de agosto de 2024 13:51:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador